Tribunal: TJSP
Processo: 2355154-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Acolhimento parcial. Insurgência contra a falta de fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento. Ausência de previsão legal para fixação da verba sucumbencial pelo não acolhimento do incidente de desconsideração. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.